Tribunal: STF
Processo: RHC 263402
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERTADA POR MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO INTEGRANTES DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO — GAECO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO CASUÍSTICA E NÃO DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE ANUÊNCIA DO PROMOTOR NATURAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE SUSCITADA EM HABEAS CORPUS SOMENTE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO DOS EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de recorrente condenado à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal — CP) e à pena de 2 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão, também em regime inicial semiaberto, pelo delito de estelionato (art. 171 do CP), em concurso material (art. 69 do CP).



    2. O acórdão embargado afastou a alegação de que a atuação do GAECO, no caso, teria violado o princípio do promotor natural, além de reconhecer que a defesa suscitou tal suposta nulidade de forma intempestiva, apenas em habeas corpus impetrado após a confirmação da sentença condenatória em sede de apelação.



    II. Questão em discussão



    3. Saber se estão presentes os pressupostos de cabimento dos embargos de declaração previstos no art. 319 do Código de Processo Penal — CPP e no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF.



    III. Razões de decidir



    4. Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração quando houver, no acórdão, obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    5. Nestes embargos, a defesa limita-se a reiterar os argumentos já apresentados na petição inicial e no agravo regimental, apenas revestindo-os da alegação de omissão e contradição.



    6. Ao contrário do que sustenta a defesa, não há qualquer omissão e contradição a serem supridas. Os fundamentos trazidos no presente recurso, tal como formulados, visam unicamente à rediscussão da matéria decidida e traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento — providência manifestamente incabível na estreita via dos embargos de declaração.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração rejeitados.